Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-94.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AVERBAÇÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DESCONTOS DE DUAS PARCELAS. DESCONTOS DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA INDEVIDO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO CONTROLE DA OPERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos realizados com as instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

2. Do quadro fático delineado nos autos, não se pode apontar como sendo o embargante/apelado responsável pelo inadimplemento contratual, por suposta falha administrativa ou irregularidade no desconto das parcelas do contrato de empréstimo consignado, firmado junto à instituição consignatária, pois além de estar o embargante, ora apelado, convicto de que o empréstimo estava sendo corretamente pago, diante dos descontos subsequentes das parcelas em seu contracheque, certo é que o controle da operação averbada era de responsabilidade da instituição financeira.

3. Em se tratando de relação de consumo, havendo previsão contratual autorizando o credor a consignar na folha de pagamento do devedor, junto ao órgão pagador, o valor mensal da prestação devida, não há como atribuir ao devedor a responsabilidade pela ausência do desconto de duas prestações, sobretudo pelo fato de, na hipótese, estar caracterizado fortuito interno, inerente à própria atividade econômica desenvolvida pelo banco.

4.Recurso conhecido e desprovido.